Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704777-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DOS CONDOMINIOS PREMIER RESIDENCE, LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE, E SUBCONDOMINIOS AGRAVADO: PREMIER RESIDENCE, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME, CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo n. 0729586-03, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência formulado pela parte agravante. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado improcedente o pedido da parte autora/agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora